Tribunal: TJSP
Processo: 1011585-90.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação - Direito societário – Ação de dissolução parcial de sociedade por exclusão de sócio – Sentença de parcial procedência.
Deserção – Inocorrência – Decisão deste Relator, em juízo de admissibilidade, que determinou o recolhimento das custas atualizadas até a data da interposição do recurso – Cumprimento pelos apelantes nos moldes delineados na decisão – Preparo suficientemente

Ementa:
Apelação - Direito societário – Ação de dissolução parcial de sociedade por exclusão de sócio – Sentença de parcial procedência.
Deserção – Inocorrência – Decisão deste Relator, em juízo de admissibilidade, que determinou o recolhimento das custas atualizadas até a data da interposição do recurso – Cumprimento pelos apelantes nos moldes delineados na decisão – Preparo suficientemente recolhido.
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Documentos acostados ao feito suficientes à adequada e justa solução da controvérsia – Apelantes que, ademais, condicionaram a apresentação de novas provas segundo o entendimento do juiz, não podendo agora alegar cerceamento probatório em face do julgamento antecipado da lide – Preliminar afastada.
Mérito - Quebra da "affectio societatis" incontroversa - Ação objetivando a exclusão de sócio, aqui apelado, proposta quando já escoado o prazo de 60 dias da notificação por ele encaminhada aos apelantes – Dissolução parcial que se impõe, devendo a discussão sobre eventual culpa grave do sócio retirante e de eventuais danos que teriam sido causados às sociedades ser relegada para ação própria – A ação de dissolução parcial com apuração de haveres não pode, como regra, ser cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais - Discussão sobre falta grave praticada pelo sócio retirante e de responsabilidade por danos causados à sociedade que deve ser objeto de ação própria, até para não prejudicar a célere e efetiva apuração dos haveres, com a definição precisa do passivo, notadamente quanto aos valores devidos pela sociedade ao sócio retirante, e a preservação da empresa, fonte produtora de riquezas, geração de empregos e recolhimento de impostos – Demora na apuração dos haveres que prejudica até mesmo os investimentos e a obtenção de crédito pela empresa – Impropriedade da definição de falta grave e de eventual definição dos danos causados pelo sócio retirante às sociedades, para fins de compensação com os haveres devidos, na segunda fase da ação – Prova pericial a ser produzida que não pode ter por objeto questão jurídica sobre infração à lei ou ao contrato social, a qual deve ser resolvida em ação própria – Compensação de valores devidos pelo sócio retirante às sociedades que somente pode ser feita quando já previamente definidos ou quando dependente de mera avaliação, como no caso de bens da sociedade que foram retirados e não devolvidos pelo sócio – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.